Tribunal: TJES
Processo: 5004908-91.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004908-91.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: TANIA MARIA DE OLIVEIRA PENHA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004908-91.2021.8.08.0030
ORIGEM:
1º Juizado Especial Cível de Linhares/ES
RECORRENTE:
BANCO BMG S/A
RECORRIDO:
TANIA MARIA DE OLIVEIRA PENHA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO PELA DEMANDANTE. DESCONTO EM BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1)
. A lide versa sobre contratação de cartão de crédito consignado sem autorização da autora, cuja consequência é a realização pela ré de descontos de valores perante o benefício daquela, a fim de honrar o empréstimo. Conforme alegado na peça inaugural, a autora/recorrida firmou com a parte ré/recorrente contrato de empréstimo consignado, mas, diferentemente do desejado pela consumidora, foi providenciado pela ré uma contratação jamais solicitada, a saber: empréstimo de reserva de margem para cartão de crédito consignado.

(2)
. A sentença objurgada reconheceu, em parte, a tese autoral, determinando que a ré cesse os descontos realizados na folha de pagamento da autora, sob pena de multa. Por fim, condenou a parte ré a pagar à autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

(3).
A parte ré, em seu recurso, sustenta a existência de relação contratual, apontando que a parte autora/recorrida estava ciente do cartão de crédito consignado e como seriam feitos os descontos. Alega, também, excesso na imposição de multa fixada, pugnando pela extinção ou redução do valor. Por fim, requer a reforma da sentença para julgar a improcedência dos pedidos autorais, bem como afastar a condenação por danos morais ou, em caso de manutenção do ato sentencial, que seja minorado o valor da condenação.

(4).
Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora/recorrida pugna pela manutenção da sentença.

(5).
O contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias à autora/recorrida, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, comprovado pelo não uso do cartão, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Houve falha na prestação do serviço, porquanto a autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação, numa nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III, do CDC. Sob essa ótica, há prática abusiva no caso dos autos consistente no prevalecimento da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (CDC, art. 39, inciso IV).

(6).
A ré questiona sem razão a aplicação da multa no ato sentencial. Constata-se, sobre o tema, que o valor a título de multa possui natureza sancionatória, de modo a incutir na ré o propósito de cumprimento da obrigação de fazer. Sob tal viés, é absolutamente inadequado o questionamento da ré sobre a sanção em si, refletindo tão somente que o seu arbitramento é razoável, tanto que provoca na parte ré o temor de sua exigibilidade em momento futuro se constatada a inadimplência obrigacional. Acerto do Juízo de origem quanto ao tópico, mantendo-se inalterada a multa a tal título.

(7).
Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 5.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

(8)
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
. S
entença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(9).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.